Tribunal: STF
Processo: ARE 1387096
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO. Servidor público municipal. Vigia. Adicional de periculosidade. Município de Santana de Parnaíba.



    1. Preliminar. Cerceamento de defesa. Nulidade da sentença. Afastamento. Ainda que não tenha havido a devolução dos autos ao perito do juízo para esclarecimentos complementares, bem como não tenha sido realizada a audiência de instrução para a produção de prova testemunhal antes deferida, é de se ter em mente que o direito reclamado nos autos esbarra na ausência de fundamento legal autorizador. Dispensa das diligências requeridas, porquanto inúteis ao desfecho da causa, na dicção do art. 370, parágrafo único, do CPC.



    2. Mérito. Pretensão ao recebimento do adicional de periculosidade. Descabimento. Inexistência de lei municipal específica. Autonomia do ente político municipal para disciplinar o direito ao recebimento da vantagem. Arts. 72 e 73 do Estatuto do Servidor Público Municipal de Santana de Parnaíba que exige o manuseio de “materiais inflamáveis ou explosivos, substâncias radioativas e serviços de operação e manutenção em eletricidade, em condições de risco acentuado” ou assim definidos, com risco de vida e saúde, desde que obedeçam “às condições disciplinadas pela legislação expedida pelo Ministério do Trabalho e regulamentadas por Decreto”. Mister realizado que não se enquadra na primeira hipótese, faltando decreto regulamentador do direito relativo à segunda. Direito buscado pelo autor-recorrente não encontra respaldo na legislação em vigor.



    3. Inclusão da atividade no Anexo 3 da norma regulamentadora NR-16 do (então) Ministério do Trabalho e Emprego. Regramento jurídico- administrativo que afastada regras celetistas que regulam contratos de trabalho da iniciativa privada. Perícia judicial, ademais, desfavorável ao autor. Concessão de adicional diretamente pelo Judiciário que configuraria violação ao princípio constitucional da separação de poderes. Precedentes da C. Corte Paulista em casos parelhos.



    4. Horas-extras pela supressão do intervalo intrajornada. Pretensão sem respaldo jurídico. Autor que trabalha em regime de plantão. Jornada especial 12 x 36, que não admite interrupção na prestação dos serviços, com hora de refeição/descanso incorporada à jornada de trabalho. Art. 43, § 3º, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Santana de Parnaíba que faz expressa ressalva para servidores em regime de plantão.



    5. Sentença de improcedência confirmada. Majoração da verba honorária pelo trabalho realizado na instância recursal, na dicção do art. 85,§ 11, do CPC,ressalvada a gratuidade de justiça.



    6. Apelo não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 7º, incisos XXII e XXIII; e 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional de periculosidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.185.992/AP-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 30/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente